Tribunal: TJBA
Processo: 0008760-43.2001.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008760-43.2001.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PATRICIA KECIA NORONHA SANTIAGO CAVALCANTE RECORRIDO: EDCARLOS NORONHA SANTIAGO Advogado(s): Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO EM MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Edcarlos Noronha Santiago, acusado da prática de crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O órgão ministerial sustenta que o recebimento da Denúncia constitui causa interruptiva da prescrição, não podendo ser desconsiderada em face da demora na fase investigativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o Recurso em Sentido Estrito foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias estabelecido pelo art. 586 do Código de Processo Penal, considerando que o Ministério Público não possui prerrogativa de prazo em dobro para recorrer em matéria criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença extintiva da punibilidade foi proferida em 19 de novembro de 2024, sendo certificada a abertura de vista ao Ministério Público em 22 de novembro de 2024 (sexta-feira). O prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente (25 de novembro de 2024), porém o recurso somente foi interposto em 04 de dezembro de 2024, quando já escoado o prazo legal de cinco dias. 4. O Ministério Público não dispõe de prerrogativa de prazo em dobro para recorrer em matéria criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tornando o presente recurso manifestamente intempestivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso em Sentido Estrito não conhecido por intempestividade. Tese: "1. O Ministério Público não possui prerrogativa de prazo em dobro para interposição de recursos em matéria criminal. 2. O prazo de cinco dias para interposição do Recurso em Sentido Estrito (art. 586 do CPP) deve ser rigorosamente observado, sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 581, VIII, 586, 589 e 619; Código Penal, art. 117, I, e art. 157, §2º, I e II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.309.783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0008760-43.2001.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido EDCARLOS NORONHA SANTIAGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.